Tribunal: CARF
Processo: 11971.000136/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000136/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.971 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MERCADO SM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/09/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
Tendo sido excluída de ofício do sistema integrado, através de ato declaratório
executivo, a contribuinte que não apresentar impugnação contestando tal
exclusão estará definitivamente excluída do sistema simplificado e sujeitar-se-
á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000136/2009-03
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 156) em face da Decisão de Notificação no
15.401.4/090/2005 (p. 148), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), lavrada em
01/03/2005, contra a empresa Mercado SM Ltda. ME, decorrente, segundo o relatório
fiscal às fls. 29/31 dos autos, da exigência, no período de 12/2001 a 09/2004, de
contribuições previdenciárias a cargo das empresas (art. 22, I e II, ”b”, Lei 8.212/91) e
contribuições devidas a terceiros (SALARIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SESC E
SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, consoante Relatório Fiscal e os demais relatórios,
discriminativos e planilhas de bases de cálculo e de contribuições (04/20).
2. Informa o AFPS notificante, em seu relatório fiscal, que o crédito previdenciário foi
constituído após verificação que a Notificada, originariamente enquadrada no SIMPLES
como micro empresa, fora excluída por irregularidade apurada pelo Auditor Fiscal da
Receita Federal.
3. A Notificada iniciou suas atividades como optante do simples em 2002, conforme se
verifica do Ato Declaratório Executivo n. 76, de 05 de outubro de 2004 (fl. 112). Foi
excluída pelo ato acima indicado por ter sido constatado que já em 2002 obteve uma
receita bruta de R$ 6.216.738, 49 (seis milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e
trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), bem superior ao limite para pagamentos
dos tributos federais pela forma favorecida do SIMPLES, que no caso da opção era de
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
4. Informou, ainda, que a base de cálculo foi obtida após análise feita nas folhas de
pagamento, recibos de férias, rescisões trabalhistas, guias de recolhimento. Sobre a base
de cálculo foram aplicadas as seguintes alíquotas: 20% (vinte por cento), parte empresa;
2% (dois por cento); para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau
de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT e
5,8% (cinco virgula oito por cento), parte de terceiros.
5. A ação fiscal foi legitimada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
(MPF-F) 09187555 (f. 26), que, devendo ser executado até 15/01/2005, autorizou a
apuração de contribuições previdenciárias devidas para o período de dezembro de 2001
a setembro de 2004. A assistente social da empresa, Maria da Conceição Pereira, foi
regularmente cientificada deste MPF-F.
6. Os fundamentos legais concernentes à realização da ação fiscal e da NFLD; às
contribuições previdenciárias exigidas; aos juros e multa de mora aplicados; aos prazos
de recolhimento dessas exações; e aos sujeitos passivos da obrigação tributária foram
analiticamente indicados no relatório Fundamentos Legais do Débito (fls. 21/22).
7. Todos os anexos elencados na folha de rosto desta NFLD foram juntados aos autos,
quais sejam: Instruções para o Contribuinte (IPC; fls.02/03); Discriminativo Analítico
de Débito (DAD; fls. 04/11); Discriminativo Sintético de Débito (DSD; fls. 12/15);
Relatório de Lançamentos (RL; fls. 16/20); Fundamentos Legais do Débito (FLD; fls.
21/22); Relação de Co-Responsáveis (CORESP; fl. 24); Mandado de Procedimento
Fiscal - Fiscalização (MFP-F; fl. 26); Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD; fl. 27); Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal (TEAF; fl. 28)
e o Relatório Fiscal (REFISC; fls. 29/31).
8. A Notificada, Supermercado SM Ltda - ME, foi cientificada por meio de AR, em
16/03/2005 (fl. 37). Em 31/03/2005 (f. 39), a Notificada apresentou impugnação
tempestiva (fls 40/77), juntando cópia da NFLD com todos os anexos e cópia da
impugnação interposta perante a Delegacia da Receita Federal (docs. fls. 78/139),
suscitando em síntese:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

a) tempestividade da defesa apresentada.
b) nulidade total da NFLD, pois há cerceamento do direito de defesa uma vez que a
exclusão da empresa do SIMPLES é objeto de impugnação perante à Delegacia da
Receita Federal, ainda não transitada em julgado.
8.1. Ao final, a Notificada requereu que fosse julgada nula a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito pelas razões acima.
A impugnação apresentada pela Contribuinte (p. 47) foi julgada improcedente
pelo órgão julgador de primeira instância, nos termos da susodita Decisão de Notificação no
15.401.4/090/2005 (p. 148), conforme ementa abaixo reproduzida:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO. - EXCLUSÃO DO SIMPLES; SUJEIÇÃO DA EMPRESA ÀS NORMAS
DE TRIBUTAÇÃO E DE ARRECADAÇÃO APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS EM
GERAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO: ANO-CALENDÁRIO DO INÍCIO DE
ATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA DA IMPUGNAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
DE EXCLUSÃO
1. Quando a empresa é excluída do SIMPLES, sujeita-se às normas de tributação e
arrecadação aplicáveis às empresa em geral.
2. Os efeitos da exclusão se darão a partir do início de atividade da pessoa jurídica, se o
valor acumulado da receita bruta no ano-calendário de início de atividade for superior
ao estipulado para a opção, nas hipóteses dos incisos I e II, art. 9° da Lei 9.317/1996,
nos termos do inciso IV, art. 278 da Instrução Normativa INSS/DC 100, de 18/12/2003.
3. A impugnação do Ato Declaratório de Exclusão não possui o efeito de suspender o
lançamento por parte Secretaria da Receita Previdenciária.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (fl. 156), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento de julgamento realizada em 11/06/2021, os presentes
autos foram baixados em diligência para que a autoridade administrativa fiscal (i) identifique
qual é o processo no qual se discute a exclusão do SIMPLES e (ii) informe qual é o status deste,
anexando aos presentes autos eventual decisão definitiva proferida naquele outro processo.
Informação Fiscal à p. 247.
Cientificada do resultado da diligência fiscal por meio do Edital Eletrônico no
011469085 (p. 250), a Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD), referente à exigência de contribuições previdenciárias a cargo
das empresas (art. 22, I_e II, ”b”, Lei 8.212/91) e contribuições devidas a terceiros (SALARIO-
EDUCAÇÃO, INCRA, SESC E SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

De acordo com a Fiscalização, o crédito previdenciário foi constituído após
verificação que a Notificada, originariamente enquadrada no SIMPLES como micro empresa,
fora excluída por irregularidade apurada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal.
De fato, nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que a
Notificada iniciou suas atividades como optante do simples em 2002, conforme se verifica do
Ato Declaratório Executivo n. 76, de 05 de outubro de 2004 (fl. 112). Foi excluída pelo ato
acima indicado por ter sido constatado que já em 2002 obteve uma receita bruta de R$
6.216.738, 49 (seis milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e
nove centavos), bem superior ao limite para pagamentos dos tributos federais pela forma
favorecida do SIMPLES, que no caso da opção era de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
sede recursal, dentre outras matérias, que apresentou impugnação contra o seu
desenquadramento do SIMPLES, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido:
Dai a defendente ter apresentado impugnação perante a Delegacia da Receita Federal
em Recife, inclusive quanto ao seu desenquadramento do SIMPLES, cujo texto, abaixo
transcrito, é do seguinte teor, conforme documento acostado:
Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 11/06/2021, este Colegiado
baixou os presentes autos em diligência para que a autoridade administrativa fiscal (i)
identifique qual é o processo no qual se discute a exclusão do SIMPLES e (ii) informe qual é o
status deste, anexando aos presentes autos eventual decisão definitiva proferida naquele outro
processo.
2. Em 04/10/2004, foi formalizado processo de representação fiscal para
desenquadramento do contribuinte do SIMPLES (processo no 19647.009752/2004-09),
que teve seu trâmite com a expedição pelo delegado da DRF-Recife-Pe do Ato
Declaratório Executivo – ADE no 76, de 05 de outubro de 2004, publicado no DOU de
07/10/2004.
3. Cumpre ressaltar que se trata de processo em papel que não está cadastrado no
Profisc, SIEF e e-processo, conforme telas de fls. 243/246.
4. Ademais, conforme extrato de movimentação também juntado ao presente
processo, verifica-se que o processo não tramitou pela DRJ ou CARF, assim, não
houve manifestação do contribuinte contra a exclusão do SIMPLES.
5. Por fim, informo que o processo no 19647.009752/2004-09 encontra-se arquivado.
(destaquei e grifei)
Como se vê, de acordo com a informação obtida em sede de diligência fiscal, ao
contrário do quanto sustentado pela Recorrente, não houve interposição, por parte desta, de
defesa / manifestação contra a sua exclusão do simples.
Ao que tudo indica, salvo melhor juízo, considerando que a Contribuinte
apresentou, junto com a impugnação, cópia da defesa administrativa contra o auto de infração
referente à cobrança do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (p. 115), parece-nos que houve uma
confusão por parte da Notificada ao se referir à manifestação contra a sua exclusão do regime
simplificado.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

Neste contexto, considerando as razões recursais em nada diferem daquelas
deduzidas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
10. A empresa optou pelo SIMPLES no ano de 2002, na condição de microempresa,
contudo, ultrapassou, no ano-calendário em que iniciou suas atividades (2002), o limite
estabelecido no art. 13, inciso II, letra “b” da Lei 9.317/96, mas não comunicou a
Receita Federal, descumprindo o prescrito neste dispositivo legal:
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
b) ultrapassado no ano-calendário de inicio de atividades, o limite de receita bruta
correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) multiplicados pelo número de
meses de funcionamento neste período.
11. Tendo a Notificada iniciado suas atividades como optante do simples em 2002,
conforme se verifica do Ato Declaratório Executivo n. 76, de 05 de outubro de 2004 (fl.
112) e já em 2002 obteve uma receita bruta de R$ 6.216.738, 49 (seis milhões, duzentos
e dezesseis mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), bem superior
ao limite para pagamentos dos tributos federais pela forma favorecida do SIMPLES,
que no caso da opção era de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), foi a mesma
excluída pelo ato acima indicado.
12. Por sua vez, os arts. 14 e 15 do mesmo diploma legal, assim dispõem:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
l - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e parágrafo segundo do art. anterior,
quando não realizada por comunicação da pessoa jurídica.
Art. 15. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
III - a partir do inicio da atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de
mora quando antes do inicio do procedimento de ofício, na hipótese do inciso II, b
do art. 13.
13. Pelo disposto, constata-se que desde o início a empresa não preenchia os requisitos
para recolher os tributos federais na forma favorecida pelo SIMPLES. Desta forma, foi
excluída do sistema por ato Declaratório Executivo da Receita Federal. Assim,
independente de defesa apresentada perante àquele órgão, na data da fiscalização a
empresa não era beneficiária do SIMPLES.
14. A Instrução Normativa INSS/DC n. 100, de 18/12/2003, trata da matéria nos arts
277 a 283, e, tal qual, a Lei 9.317/1996, em nenhum desses dispositivos fala em decisão
definitiva de exclusão. Em seu art. 278, lV, dispõe:
Art. 278. A exclusão do SIMPLES surtirá efeito em relação às obrigações
previdenciárias:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

(...)
IV - a partir do início de atividades da pessoa jurídica, se o valor acumulado da
receita bruta no ano-calendário de início de atividade for superior ao estipulado para
a opção.
15. Como se vê da legislação acima transcrita, não há dispositivo legal que garanta a
suspensão dos efeitos da exclusão quando da sua impugnação. Logo, os réditos teriam
que ser apurados da mesma forma que é feito para as empresas em geral, como se deu
no processo, conferindo ao lançamento o caráter de legalidade, imprescindível para
regularidade dos atos administrativos.
16. Por outro lado, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa no presente
lançamento, sendo assegurado o direito ampla defesa e as garantias do devido processo
legal e do contraditório. Se houve cerceamento do direito de defesa no âmbito da
Receita Federal, este não pode causar nenhuma implicação neste processo, nem pode ser
analisada pela Secretaria da Receita Previdenciária, pois são órgãos distintos.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que, em relação ao
auto de infração com vistas a exigir o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (Processo no
19647.010854/2004-69), também decorrente da exclusão da Contribuinte do SIMPLES, foi
negado provimento ao recurso voluntário apresentado naqueles autos, nos termos do Acórdão no
105-15.839, sessão de 26 de julho de 2006, conforme ementa abaixo e excertos abaixo
reproduzidos:
IRPJ - EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO - Tendo sido excluída de ofício do
sistema integrado, através de ato declaratório executivo, a contribuinte que não
apresentar impugnação contestando tal exclusão estará definitivamente excluída do
sistema simplificado e sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO -
EXCLUSÃO DO SIMPLES - INTIMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - Publicado o ato
declaratório executivo com ciência pessoal da interessada, não se configura
cerceamento ao direito de defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES - EFEITOS - Ultrapassado, no ano-calendário de início de
atividades, o limite de receita bruta, a exclusão do Simples retroage àquela data.
PIS - COFINS - BASE DE CÁLCULO - FALTA DE RECOLHIMENTO - Apurados,
através de procedimento de ofício, valores devidos do PIS e da COFINS, que não
haviam sido declarados ou confessados pela contribuinte é procedente a autuação.
INCONSTITUCIONALIDADE - As autoridades administrativas não podem negar
aplicação às leis regularmente emanadas do Poder Legislativo. O exame da
constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do
Poder Judiciário.
(...)
Voto
(...)
Antes de passarmos a análise dos argumentos expostos pela contribuinte em sua
impugnação é importante destacar o seguinte:
- No dia 07/10/2004 foi publicado no DOU o Ato Declaratório Executivo n° 76, de
2004, à fl. 88, excluindo a empresa do SIMPLES. A exclusão da empresa do sistema
simplificado foi decorrente do excesso de receita bruta, no ano calendário de 2002, em
relação ao limite legal do SIMPLES. No AC 2002, a empresa obteve a receita bruta
total de R$ 6.216.738,49, superior aos R$ 120.000,00 anuais (ME).
- De acordo com a consulta, à fl. 248, atualmente o processo próprio referente à
EXCLUSÃO DO SIMPLES de n° 19647.009752/2004-09 está localizado no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

Arquivo Geral da GRA-PE. Assim, a exclusão do SIMPLES da contribuinte não
foi objeto de contestação, portanto de acordo com o artigo 4° do Ato Declaratório
de exclusão, tornou-se DEFINITIVA.
(...)
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Em sua impugnação, a contribuinte alegou haver cerceamento do direito de defesa por
terem sido lavrados os Autos de Infração no dia 08/11/2004, no último dia para
apresentar impugnação em relação ao Ato Declaratório de exclusão. Dessa forma, a
empresa ainda seria optante pelo SIMPLES e por isso não poderia ser autuada
utilizando-se como forma de tributação o arbitramento do lucro para lançamento do
IRPJ e da CSLL.
A contribuinte insurge-se quanto à formalização dos Autos de Infração, objetos desse
processo, sem ter transcorrido todo o prazo previsto na legislação para apresentação de
sua manifestação de inconformidade em relação ao Ato Declaratório de exclusão do
SIMPLES. Já que a situação de exclusão não se encontrava configurada de forma
definitiva, a Administração Tributária não poderia efetuar o lançamento dos tributos,
formalizando-os em Autos de Infração, desconsiderando sua opção pelo sistema
simplificado de tributação.
Poder-se-ia simplesmente afirmar que não há normas legais que impeçam a Autoridade
Autuante a proceder de tal forma, ou seja, dar ciência à contribuinte do Ato Declaratório
de exclusão e, ainda durante o prazo de impugnação, constituir os Autos de Infração
referentes à Tributação do IRPJ e CSLL e aos recolhimentos da COFINS e do PIS como
demais pessoas jurídicas não optantes pelo SIMPLES. Esta matéria não pode, no
entanto, ser apreciada de maneira tão sucinta.
Ocorre que o princípio da legalidade impõe respeito não apenas a normas jurídicas
específicas e sim a todo o ordenamento jurídico como sistema integrado de normas.
Dessa maneira, deve-se considerar que a Administração Tributária também é regida
pelo Código Tributário Nacional, que em seu art. 142 dispõe ser de competência
privativa da autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
sendo esta atividade vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional.
Estes preceitos normativos do CTN, que juntamente com a Constituição Federal regem
todo o nosso sistema tributário, se constituíram nos fundamentos maiores seguidos pela
Autoridade Autuante quando da efetivação dos lançamentos, ora em julgamento.
Poder-se-ia lembrar ainda que pairando sobre estas normas jurídicas citadas encontram-
se os princípios constitucionais, dentre os quais encontrariam relevância neste caso os
do contraditório e da ampla defesa, que a contribuinte afirmou não terem sido
respeitados. Com tal entendimento, entretanto, não se pode concordar, tendo em vista
não se identificar qualquer prejuízo ocasionado à mesma. Vejamos.
Quanto ao processo n° 19647.009752/2004-09 com o Ato Declaratório de sua
exclusão do SIMPLES, conforme consulta à fl. 248, encontra-se no Arquivo Geral
da GRA-PE não constando qualquer impugnação, assim como não há registro da
contribuinte se referindo a este Ato Declaratório de exclusão em nenhum momento
como eivado de algum modo de nulidade.
Já quanto ao processo n° 19647.010854/2004-69, ora em julgamento, não se poderia
imaginar qualquer cerceamento ao direito de defesa da recorrente, porquanto a
articulação de sua defesa deu-se de forma plena e foi regularmente apreciada.
Por fim, quanto à alegação de terem sido efetuados os lançamentos tributários quase em
concomitância com o Ato Declaratório de exclusão, deve-se esclarecer que, caso tivesse
sido impugnado o processo de exclusão, primeiro se julgaria este e, tão somente fosse
mantido o Ato Declaratório de exclusão, é que seriam julgados os Autos de Infração
com os respectivos lançamentos tributários. Daí, não se configurar qualquer prejuízo à
impugnante referente ao contraditório e ao pleno exercício de seu direito de defesa.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.000136/2009-03

Com a peça recursal a recorrente suscitou ainda nulidade do processo porquanto não
restou obedecida a determinação do art. 23 do Decreto n° 70.235/72, no que diz respeito
à sua intimação pessoal, dando-lhe conta da exclusão o SIMPLES.
O Ato Declaratório Executivo, através do qual a recorrente foi excluída do SIMPLES,
foi publicada no DOU de 7 de outubro de 2004 (fls. 88), enquanto que os autos de
infração foram lavrados na data de 8 de novembro do mesmo ano.
No entanto, através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 86/87, a recorrente tomou
conhecimento daquele ato declaratório, não se configurando qualquer mácula nos atos
processuais subsequentes.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 263
DF CARF MF
Original